Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702131-19.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE COELHO FRANCO APELADO: ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ATLAS QUANTUM - SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA, RODRIGO MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Alexandre Coelho Franco, em face da sentença de ID 54674807, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, ato em que o Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, verbis: “(...) Por conseguinte, a restituição dos valores investidos (aportes) pelo autor é medida que se impõe. Gizadas essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) resolver o contrato firmado entre as partes; b) condenar as demandadas, solidariamente, a restituírem ao autor as quantias aportadas, cujas datas e valores constam do extrato de ID 58311645 – 2,11661284 bitcoins, de acordo com a cotação atual da moeda virtual; e c) caso a referida obrigação de fazer não seja cumprida, no prazo de cinco dias a contar da intimação das rés para tanto, converto a referida obrigação em perdas e danos no valor investido de R$ 89.285,93 (oitenta e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), a ser restituído com correção pelo índice adotado por esta corte (INPC) desde o efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a data da última citação.Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno as rés, por fim, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e ordem de vocação prevista no REsp n.o 1.746.072/PR do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro a gratuidade de justiça requerida em contestação, considerando a ausência de comprovação dos pressupostos legais e que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus de Curadoria Especial, não implica presunção de hipossuficiência. Anote-se. Dê-se vista pessoal à Curadoria Especial, ex vi do art. 186, §1o, do Código de Processo Civil. Nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Advirto que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios será sancionada com multa de dois por cento do valor atualizado da causa, conforme preconiza o §2o do art. 1.026 de Código de Processo Civil. Ocorrido o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença datada, assinada e registrada consoante certificação digital.” (ID 54674807) Em suas razões (ID 54674810, págs. 1/7), o apelante requer a reforma da alínea “c” da sentença para que nela conste o valor em bitcoins e não em Reais, observando que a natureza das perdas e danos é compor o patrimônio. Argui que “a condenação em perdas e danos equivale ao que o autor perdeu e deixou de ganhar não sendo razoável e plausível que seja uma condenação em valor menor que a própria condenação de mérito.” Que, no item “b” a Instância de Origem considerou a condenação em bitcoins, uma vez que “os aportes descritos no documento de ID n. 58311645 estão em bitcoins e não em valores em Reais apesar de os valores depositados serem equivalentes a R$ 89.285,93.” Argui que os apelados foram condenados a pagar em bitcoins a quantia de 2,11661284, o que, de acordo com a cotação atual da moeda virtual, equivale o valor de R$ 388.176,24 referente ao aporte feito. Que, na alínea “c” da parte dispositiva da sentença, constou que a conversão em perdas e danos, em caso de descumprimento da alínea “b”, dar-se-á no valor de R$ 89.285,93 (oitenta e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos). Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para que o valor constante na alínea “c” seja consignado em bitcoins e não em Reais. Preparo comprovado no ID 55293676/55293675. A Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria de Ausentes em prol dos interesses do apelado Rodrigo Marques dos Santos (revel) pugna pelo desprovimento do recurso. Conquanto intimados, os apelados Atlas Proj Tecnologia Ltda, Atlas Serviços em Ativos Digitais Ltda, Atlas Services - Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda e Atlas Quantum - Serviços De Intermediação de Ativos Ltda deixaram transcorrer in albis o prazo para resposta ao recurso, conforme Certidão de ID 54674814. É o relatório. DECIDO. Desde logo, importante consignar os pedidos formulados pelo apelante na petição inicial. Confira-se: “IV – DOS PEDIDOS (...) d) Seja a presente ação julgada PROCEDENTE, ratificando-se a tutela concedida para condenar solidariamente as empresas requeridas ao cumprimento da obrigação do serviço de saque de Bitcoins sobre o saldo total disponível na conta do autor junto à plataforma Atlas Quantum; e) Descumprida a obrigação, parcialmente cumprida ou ainda caso esta se torne impossível de ser cumprida sob qualquer motivo, requer a condenação solidária das requeridas a título de PERDAS E DANOS ao pagamento da quantia no valor de R$ 89.285,93, acrescido de juros e correção monetária nos termos da Lei; f) A condenação de ambas as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos termos da Lei. (...) Dá-se à causa o valor de R$ 89.285,93” (ID 54674382, pág. 11). Do cotejo entre os pedidos formulados pelo apelante na inicial e a parte dispositiva da decisão ora debatida, constata-se que a Instância de Origem proferiu a sentença nos moldes estabelecidos no art. 141 do Código de Processo Civil, norma que veda ao juiz a extrapolação dos limites da demanda, verbis: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” O Princípio da Congruência ou adstrição impõe ao magistrado decidir a lide dentro dos limites delineado pelas partes na petição inicial, não podendo proferir sentença extra, ultra ou infra petita. Acerca de tal princípio, o egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que deve haver correlação entre o pedido deduzido na inicial e a decisão da lide, uma vez que é a própria parte quem impõe os limites da pretensão posta em juízo. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE RECEBIDA COMO AÇÃO PETITÓRIA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FORMULADA DE MODO GENÉRICO. SÚMULA N.o 284 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA NÃO-SURPRESA NÃO VERIFICADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Na linha dos precedentes desta Corte, porém, considera-se genérica a alegação de ofensa ao art. 1.022 do NCPC, que não indica, de forma clara, os pontos a respeito dos quais estaria caracterizada omissão nem explica o motivo pelo qual o enfrentamento desses temas seria relevante para o completo julgamento da causa. Incidência da Súmula n.o 284 do STF. 3. Ao contrário do que sustentado, o Tribunal estadual julgou a demanda da forma como verdadeiramente ela se apresentava, desconsiderando o nomen iuris dado à ação e apreciando a pretensão tal como verdadeiramente apresentada em juízo. Impossível, assim, cogitar de ofensa ao princípio da congruência. 4. Na linha dos precedentes desta Corte, não há ofensa ao princípio da não-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.799.071/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO "DECLARATÓRIA". RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO NOMEN JURIS. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DO PEDIDO E DAS CAUSAS DE PEDIR. PEDIDO DE ANULAÇÃO FUNDADA EM ERRO SUBSTANCIAL. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL, QUE SE INICIA COM A REALIZAÇÃO DO ATO OU CONTRATO. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. 1. Os presentes recursos foram interpostos contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ . 3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que não configura julgamento "ultra" ou "extra petita", com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir análise de toda a petição inicial. 4. Esta Corte compreende que para a adequada delimitação do objeto litigioso, inclusive para o fim de definir a ocorrência ou não de decadência ou prescrição, é imprescindível o exame do pedido e das causas de pedir delineadas na petição inicial, sendo irrelevante o nome atribuído à ação ou o fundamento legal indicado na petição inicial (REsp n. 1.694.417/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018). 5. Hipótese em que se pretende a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel alegadamente lavrada mediante erro de consentimento. 6. O direito de anular escritura pública por vício de vontade se extingue no prazo decadencial quadrienal previsto no art. 178, § 9o, V, b, do CC/16, cujo termo inicial é o dia da celebração do contrato ou da prática do ato. Precedentes do STJ. 7. Recursos especiais não providos.” (REsp n. 1.862.218/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.) Na alínea “d” da inicial, o autor Alexandre Coelho Franco assim formula seu pedido: “Descumprida a obrigação, parcialmente cumprida ou ainda caso esta se torne impossível de ser cumprida sob qualquer motivo, requer a condenação solidária das requeridas a título de PERDAS E DANOS ao pagamento da quantia no valor de R$ 89.285,93, acrescido de juros e correção monetária nos termos da Lei.” Na alínea “c” da parte dispositiva da sentença, o Juízo de Origem assim decidiu: ‘c) caso a referida obrigação de fazer não seja cumprida, no prazo de cinco dias a contar da intimação das rés para tanto, converto a referida obrigação em perdas e danos no valor investido de R$ 89.285,93 (oitenta e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), a ser restituído com correção pelo índice adotado por esta corte (INPC) desde o efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a data da última citação. Em seu razões, o apelante requer a reforma da alínea “c” da sentença para que nela conste o valor em bitcoins e não em Reais, observando que a natureza das perdas e danos é compor o patrimônio. Sem reparos a sentença, porquanto a Magistrada a quo decidiu nos limites deduzidos pelo autor na peça de ingresso da demanda. Com efeito, o interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade do recurso, compreendido este como o objetivo de obtenção de situação mais favorável e a necessidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo almejado, o que não é o caso dos autos. Portanto, considerando que o apelante busca a reforma de algo que já lhe foi deferido, falta-lhe interesse recursal, motivo por que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Acerca do tema, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DO AUTOR E RÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DOS DENUNCIADOS A LIDE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO HÁBIL A INFLUIR NO RESULTADO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. DUPLA IMPUTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DISTINTAS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso cuja pretensão da parte já se encontra atendida na sentença e em outro processo em que reconhecida a litispendência, hipótese dos recursos da ré e do condomínio autor. 2. A tese recursal dos denunciados no sentido de que houve o reconhecimento da quitação de parte do valor do débito das despesas condominiais no curso da ação, o que afastaria a sua condenação de origem, não merece acolhimento, seja por se tratar de questão a ser esclarecida em sede de cumprimento de sentença (art. 924 do CPC), seja por restar incontroversa a existência de débito remanescente cuja responsabilidade é objeto de discussão e inexiste transação entre as partes. 3. Repele-se a tese de dupla incidência dos juros de mora na condenação, tendo vista se tratar de bases de cálculo distintas de incidência dos juros: (i) parcelas vencidas com a constituição em mora com a citação, hipótese em que os juros de mora incidirão a partir da citação na forma do art. 405 do CC e (ii) parcelas sucessivas que se venceram durante o trâmite da ação, quando os réus já estavam em mora por força do efeito da citação (art.240 do CPC) e, portanto, os juros foram aplicados sobre o seu vencimento, à luz do art. 323 do CPC. 4. Recursos do autor e da ré não conhecidos. Apelação dos denunciados conhecida e não provida. Sentença mantida.” (Acórdão 1765410, 07043583720208070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. DECISÃO MANTIDA. LIMITE TEMPORAL IMPOSTO PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. FORMA DE ATUALIZAÇÃO JÁ OBSERVADA NO PROCESSO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.2. Ainda assim é impertinente a pretensão deduzida no recurso em apreço, por falta de interesse recursal por parte do Distrito Federal, pois as contas de liquidação proposta pelo agravado e adotadas pelo Juízo de origem com parâmetro já contemplam a correta incidência a Taxa SELIC. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1778681, 07299487120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO do autor Alexandre Coelho Franco. É como voto. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator